Tribunal: STF
Processo: ARE 1525443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados, nos termos da Constituição Federal, inclusive no tocante ao ato omissivo, conforme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. II. Na hipótese, restou comprovado que o acidente decorreu única e exclusivamente da omissão do Recorrente na conservação do patrimônio público, mantendo uma tampa de um bueiro quebrada e sem a sinalização necessária, motivo pelo qual , o Município deve responder objetivamente por eventual indenização decorrente do e referido acidente. III. In casu, o Recorrente não comprovou que o Recorrido transitava sem os equipamentos elencados no artigo 105, inciso VI, do Código de Transito Brasileiro. Isso porque, no depoimento testemunhai citado pelo Recorrente, apenas é informado "que' o autor não usava equipamento de segurança, tais como capacete, tornozeleira e cotoveieira, na hora do acidente", sendo certo que os mencionados equipamentos não estão listados no dispositivo legal. IV. Restou evidenciado que o Recorrido sofreu acidente em virtude da negligência do Município ao deixar bueiro aberto em via pública, sem qualquer sinalização, estando devidamente configurados os elementos atinentes à responsabilidade civil, tendo em vista que, mesmo que o Recorrido estivesse utilizando certos os equipamentos de segurança, tais como capacetes e braceletras, o acidente ainda teria ocorrido. V. Inexiste nos autos prova capaz de evidenciar a incidência de qualquer excludente do nexo de causalidade, mas sim do ato omissivo do MUNICÍPIO DE SERRA que não promoveu as medidas de segurança suficientes para evitar o dano ventilado nos autos. VI. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente